Tribunal: TJES
Processo: 5000483-35.2024.8.08.0056
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000483-35.2024.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELZA TRESSMANN ERDMANN
RECORRIDO: GERMANO MARQUARDT e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. DIFERENCIAÇÃO ENTRE AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO E AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA NA RELAÇÃO CAUSAL. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL: CINCO ANOS. ART. 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. ÔNUS NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por autora em face de sentença que extinguiu ação de cobrança sob o fundamento de prescrição, ao considerar inaplicável a cobrança com base em cheques prescritos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da aplicabilidade do prazo prescricional quinquenal previsto no Código Civil às ações de cobrança baseadas na relação causal subjacente à emissão de cheque, bem como da necessidade de demonstração da causa debendi após a perda da natureza executiva do título.

RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 62 da Lei do Cheque, é cabível a propositura de ação de cobrança com fundamento na relação causal, sendo inaplicável o prazo da ação cambial ou de locupletamento ilícito. Para tais demandas, aplica-se o prazo de cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil. Como a demanda foi ajuizada dentro desse prazo, afasta-se o reconhecimento da prescrição.

Contudo, como o título perdeu sua natureza executiva, cabia à autora demonstrar a causa debendi que motivou a emissão dos cheques. Ausente tal comprovação, impõe-se a improcedência do pedido, conforme orientação consolidada do STJ.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
A ação de cobrança fundada na relação causal subjacente à emissão de cheque prescrito sujeita-se ao prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil. Contudo, é imprescindível a comprovação da causa debendi após o vencimento do prazo para execução cambial.

Dispositivos legais citados:

Art. 62 da Lei nº 7.357/85;

Art. 206, §5º, I, e art. 373, I, do Código Civil;

Art. 1.013, §3º, do CPC;

Jurisprudência relevante citada:

AgRg no REsp n. 1.104.489/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 18/6/2014;

STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 681278 MT 2015/0060819-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2017;

TJ-SP - AC: 00003733320118260588 SP 0000373-33 .2011.8.26.0588, Relator.: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 26/09/2012, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2012.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000483-35.2024.8.08.0056

RECORRENTE: ELZA TRESSMANN ERDMANN

RECORRIDOS: GERMANO MARQUARDT e WANILDA SCHNEIDER

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCELO SOARES GOMES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. DIFERENCIAÇÃO ENTRE AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO E AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA NA RELAÇÃO CAUSAL. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL: CINCO ANOS. ART. 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. ÔNUS NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por autora em face de sentença que extinguiu ação de cobrança sob o fundamento de prescrição, ao considerar inaplicável a cobrança com base em cheques prescritos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da aplicabilidade do prazo prescricional quinquenal previsto no Código Civil às ações de cobrança baseadas na relação causal subjacente à emissão de cheque, bem como da necessidade de demonstração da causa debendi após a perda da natureza executiva do título.

RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 62 da Lei do Cheque, é cabível a propositura de ação de cobrança com fundamento na relação causal, sendo inaplicável o prazo da ação cambial ou de locupletamento ilícito. Para tais demandas, aplica-se o prazo de cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil. Como a demanda foi ajuizada dentro desse prazo, afasta-se o reconhecimento da prescrição.

Contudo, como o título perdeu sua natureza executiva, cabia à autora demonstrar a causa debendi que motivou a emissão dos cheques. Ausente tal comprovação, impõe-se a improcedência do pedido, conforme orientação consolidada do STJ.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
A ação de cobrança fundada na relação causal subjacente à emissão de cheque prescrito sujeita-se ao prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil. Contudo, é imprescindível a comprovação da causa debendi após o vencimento do prazo para execução cambial.

Dispositivos legais citados:

Art. 62 da Lei nº 7.357/85;

Art. 206, §5º, I, e art. 373, I, do Código Civil;

Art. 1.013, §3º, do CPC;

Jurisprudência relevante citada:

AgRg no REsp n. 1.104.489/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 18/6/2014;

STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 681278 MT 2015/0060819-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2017;

TJ-SP - AC: 00003733320118260588 SP 0000373-33 .2011.8.26.0588, Relator.: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 26/09/2012, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2012.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação de cobrança ajuizada pela recorrente visando à condenação dos recorridos ao pagamento da quantia de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais), devidamente atualizada, representada por quatro cheques emitidos pelos réus.

Ao final, foi proferida sentença, nos seguintes termos:

Pelo exposto, DECLARO a ocorrência da prescrição relativamente à pretensão da parte autora no tocante aos títulos constantes no ID 40226281, e JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a autora sustenta que, embora os cheques estejam prescritos para fins de execução, a cobrança é válida com base na obrigação subjacente, conforme autoriza o artigo 62 da Lei nº 7.357/85. Argumenta que a ação de locupletamento ilícito prevista no artigo 61 é distinta da ação de cobrança causal, não se aplicando à presente demanda os prazos prescricionais da via cambial. Aduz, ainda, que a sentença incorreu em erro ao aplicar fundamentos próprios da ação cambial a uma cobrança fundada na relação obrigacional originária. Diante disso, requer a reforma da decisão, com o reconhecimento da possibilidade de cobrança e a consequente condenação dos réus ao pagamento do valor devido.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Ao contrário da ação de locupletamento ilícito, prevista no art. 61 da Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque), as ações de cobrança fundadas na
relação causal autônoma
decorrente da emissão de títulos de crédito, como no caso em exame, não se submetem ao mesmo regime prescricional. Nesses casos, aplica-se o prazo prescricional
quinquenal
, previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular, conforme entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. O prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança com base em cheque prescrito é de cinco anos. Artigo 206, § 5º, inciso I e Súmula 18 do TJ/SP. Sentença de extinção mantida. Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 00003733320118260588 SP 0000373-33 .2011.8.26.0588, Relator.: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 26/09/2012, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2012).

Assim, considerando que a presente demanda foi ajuizada em
22/03/2024
e que os cheques foram emitidos, respectivamente, em
26/05/2020
,
26/06/2020
,
26/07/2020
e
26/08/2020
, verifica-se que
não transcorreu o prazo de cinco anos
entre a data da emissão e o ajuizamento da ação. Por conseguinte,
afasta-se o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral
, sendo plenamente legítima a cobrança fundada na relação obrigacional subjacente.

Outrossim, as provas produzidas pelos litigantes são suficientes ao julgamento do mérito processual, sendo viável aplicar ao caso a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3°, do Código de Processo Civil:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no
art. 485
;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

Portanto, passa a análise do mérito do processo.

Conforme dispõe o art. 62 da Lei nº 7.357/85, a ação de cobrança fundada na relação causal exige a
comprovação da
causa debendi
, já que, ultrapassado o prazo da execução cambial, o cheque perde sua força executiva e não goza mais de presunção de liquidez.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. CAUSA DEBENDI. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULAS N. 7 e 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Na ação de cobrança prevista no art. 62 da Lei nº 7.357/1985 - hipótese dos autos - é imprescindível a demonstração da causa debendi, não apenas porque o cheque já perdeu sua natureza cambial, mas porque o referido dispositivo legal é claro ao afirmar que tal ação deve ser 'fundada na relação causal'" ( AgRg no REsp n. 1.104.489/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 18/6/2014). 2. Na espécie, a Corte de origem concluiu não ter a autora comprovado a existência de relação negocial entre as partes. Para se adotar entendimento diverso, seria imprescindível a análise de provas, providência inviável em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 681278 MT 2015/0060819-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2017).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. CAUSA DEBENDI. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Na ação de cobrança prevista no art. 62 da Lei nº 7.357/1985 - hipótese dos autos - é imprescindível a demonstração da causa debendi, não apenas porque o cheque já perdeu sua natureza cambial, mas porque o referido dispositivo legal é claro ao afirmar que tal ação deve ser 'fundada na relação causal'" (AgRg no REsp n. 1.104.489/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 18/6/2014). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 879504 MG 2016/0061428-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 18/10/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2016).

No caso em análise, a parte autora não indicou, na petição inicial, qual seria a relação negocial que teria dado causa à emissão das cártulas, tampouco apresentou qualquer elemento probatório que demonstrasse a origem da dívida. Dessa forma, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Diante da ausência de comprovação da causa debendi, impõe-se a
improcedência do pedido autoral
, conforme pacífica orientação jurisprudencial.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. No mérito, todavia,
julgo improcedente o pedido formulado na petição inicial
, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)